Tribunal: TJPA
Processo: 0806639-84.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806639-84.2021.8.14.0006

APELANTE: PATRICK DE LIMA PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS CORROBORADAS. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. CRITÉRIOS DO ART. 28, § 2º, DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da apreensão de 23 porções de maconha em sua posse, em local conhecido como ponto de tráfico .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pela polícia foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico ou impõe a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita baseada em elementos objetivos, como denúncias anônimas especificadas, local conhecido por tráfico e comportamento suspeito dos abordados.

4.

Denúncias prévias corroboradas por diligências policiais e circunstâncias verificáveis legitimam a atuação policial, afastando a alegação de ilicitude da prova.

5.

A materialidade do delito é comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo.

6.

Os depoimentos de policiais militares, prestados sob contraditório, são coerentes, convergentes e constituem prova idônea para fundamentar condenação.

7.

A forma de acondicionamento da droga em porções fracionadas e prontas para venda evidencia a destinação comercial.

8. As circunstâncias da apreensão, incluindo o local de intensa traficância e denúncias reiteradas, afastam a tese de uso pessoal, em estrita observância aos critérios de distinção previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

9. Embora a quantidade de droga (8,1g) esteja abaixo do parâmetro presuntivo de uso, o fracionamento em 23 unidades prontas para repasse e o contexto de denúncias prévias afastam a aplicação da tese desclassificatória.

10.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo.

11.

O conjunto probatório é suficiente e seguro, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal fundada em denúncias anônimas especificadas e corroboradas por elementos objetivos configura fundada suspeita e torna lícita a prova obtida.

2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados pela materialidade são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão afastam a desclassificação para uso pessoal, ainda que a quantidade seja reduzida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.012.866/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.10.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800460-75.2020.8.14.0037, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
, em favor de
PATRICK DE LIMA PEIXOTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 28739203), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Consta da denúncia (ID 28739102) que, no dia 20 de maio de 2021, por volta das 18h00, em via pública do bairro Águas Lindas, policiais militares em patrulhamento motorizado avistaram o apelante e o corréu Diego Emerson Oliveira da Silva em atitude suspeita. Segundo a exordial, após a abordagem e revista pessoal, foram encontradas com o apelante 23 (vinte e três) porções de maconha (8,1g), acondicionadas em um frasco azul, enquanto com o corréu foram localizadas 32 (trinta e duas) porções da mesma substância (12,4g). O Ministério Público ressaltou que os entorpecentes estavam fracionados e prontos para a comercialização em local conhecido como ponto de tráfico, após reiteradas denúncias de moradores da área.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2023 (ID 28739153). Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu, que exerceu o direito ao silêncio. Encerrada a fase instrutória, sobreveio a sentença condenatória. Em suas razões recursais (ID 28739245), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo por ilicitude da prova decorrente de busca pessoal ilegal, alegando que a abordagem foi baseada em critérios subjetivos de "nervosismo", sem fundada suspeita. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões pelo improvimento (ID 28739250). A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 29549859), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE: BUSCA PESSOAL ILEGAL

A defesa sustenta que a abordagem policial que resultou na apreensão das drogas foi arbitrária, baseada apenas no suposto "nervosismo" do réu, o que configuraria subjetivismo insuficiente para a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP.

Todavia, os depoimentos colhidos em juízo (ID 28739183) demonstram que a abordagem não foi aleatória. Os policiais militares Diórgenes Lima de Aviz e Warlei Fernando Gomes Lisboa Júnior afirmaram que a guarnição recebia constantes denúncias de moradores relatando que os acusados praticavam o tráfico naquela esquina específica e ameaçavam a vizinhança. O policial Diórgenes detalhou que os réus eram conhecidos por fugir pulando muros ao avistarem a viatura, o que motivou a operação de cerco por duas ruas diferentes, impedindo a fuga e permitindo a abordagem.

Portanto, a diligência policial observou o art. 244 do CPP, havendo fundada suspeita lastreada em elementos objetivos: denúncias prévias especificadas, local de notória mercancia e o comportamento habitual de fuga. A denúncia anônima acompanhada de elementos verificáveis autoriza a intervenção estatal.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS ESPECIFICADAS. FUNDADA SUSPEITA. I – [...]
A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características dos agravantes estavam comercializando drogas em via pública (...), o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.
(STJ - AgRg no HC: 883.286/SE, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Data de Julgamento: 17/06/2024) – destaquei.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

3. DO MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). O pleito não encontra amparo no acervo probatório.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 28738991). Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares, prestados sob compromisso legal em juízo, foram coerentes, convergentes e detalhados. O policial Diórgenes Lima de Aviz narrou que Patrick portava uma garrafinha azul contendo 23 porções de maconha, enquanto o corréu portava outras 32 porções em frasco distinto (Energil C), o que evidencia uma organização logística e divisão de tarefas incompatível com o mero consumo compartilhado ou individual.

A testemunha Warlei Fernando reforçou que as drogas já estavam "prontas" dentro dos recipientes, indicando o fracionamento para venda. É imperioso destacar que os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo sob compromisso legal, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas quando coerentes e corroborados pela materialidade.

É imperioso destacar que os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo sob compromisso legal, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas quando coerentes e corroborados pela materialidade.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. I – [...]
Os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo sob compromisso legal, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), quando coerentes, convergentes e corroborados pela materialidade, rejeitando-se absolvição por insuficiência probatória, sob pena de violação à livre convicção fundamentada (art. 155 e 381, III, do CPP).
(TJ-PA - Apelação Criminal: 0800460-75.2020.8.14.0037, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 29/01/2026) – destaquei.

A diversidade e a forma de acondicionamento das drogas (23 porções com o apelante), além das circunstâncias narradas pelos policiais sobre o local de intenso tráfico e as denúncias prévias, demonstram a destinação comercial, afastando a tese de uso próprio. A presunção de uso pessoal pode ser afastada por elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. I – [...]
A presunção de uso pessoal para quantidades inferiores a 40 gramas de cannabis é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada nas circunstâncias da apreensão e nos antecedentes do agente, mesmo sem a apreensão de elementos típicos de traficância.
(STJ - AgRg no HC: 1012866 SE, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Data de Julgamento: 01/10/2025) – destaquei.

Portanto, a prova oral colhida, composta pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, é idônea e suficiente para manter a condenação pelo art. 33, uma vez que a destinação comercial restou sobejamente demonstrada pelas circunstâncias objetivas da apreensão, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, cujos critérios do § 2º não restaram preenchidos pela conduta do apelante.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026